Tribunal: TJMT
Processo: 1022240-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença no 0012772-39.2019.8.11.0004, movida em seu desfavor por JOSE ANTONIO QUIROGA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante (i) o litisconsórcio passivo necessário entre o banco agravante, Bacen e União; (ii) competência da Justiça Federal; (iii) os juros de mora devem ser contados a partir da citação das instituições em cada uma das liquidações e execuções individuais.
Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento.
Síntese necessária.
A meu ver, o agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que a decisão recorrida tratou de temas já enfrentados pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, inexistindo aparente ilegalidade na decisão agravada, bem como motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por esta Egrégia Câmara.
Determino.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =